Tribunal: STF
Processo: RHC 256968
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 984.410/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes (art. 217-A, §1º, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    WILSON era padrasto da vítima Fernanda [...]. WILSON percebeu que Fernanda estava dormindo na sala e passou a mão na região genital dela, por cima das roupas. Mesmo com a vítima se movendo, WILSON insistiu em passar a mão na genital dela, mas acabou desistindo depois de mais uma mudança de posição da vítima. 



    Em outra ocasião, a ofendida Fernanda dormia na cama da mãe, contexto em que WILSON passou a mão na vulva dela, desta feita por baixo das roupas. Contudo, Fernanda apertou a mão dele com força, tendo ele retirado a mão. Na sequência, WILSON voltou a passar a mão na vagina dela. Porém, Fernanda passou a chorar, o que acordou a mãe dela, momento em que WILSON retirou rapidamente a mão. 



    Em outra ocasião, WILSON foi até o quarto da vítima Fernanda enquanto ela dormia e se masturbou, porém, a ofendida acordou e o viu com o pênis ereto próximo da cama, tendo ela deixado rapidamente o local. Além disso, WILSON também ficava observando Fernanda pela janela do banheiro enquanto ela tomava banho. Da mesma forma, WILSON também tomava banho com a porta aberta quando estava sozinho em casa com Fernanda, sendo que o banheiro ficava em frente a porta do quarto dela. 



    Os abusos sexuais somente cessaram quando Fernanda deixou de residir na mesma casa que WILSON. Apurou-se que WILSON também é tio de Ana Clara, a qual é prima de LUCAS. Em data incerta, situada nos meses de julho ou agosto de 2017, na casa dos avós da vítima Ana Clara, WILSON se aproveitou que ela aparentava estar dormindo na sala e passou o pé na região genital dela por cerca de 10 a 15 minutos. Alguns dias depois, em uma ocasião em que Ana Clara foi dormir na casa do tio, ela ficou na cama da tia enquanto WILSON foi dormir em outro quarto. Durante a madrugada, WILSON se deitou ao lado de Ana Clara e encostou o pênis nas nádegas da ofendida. Quando a vítima acordou e se virou, o denunciado foi até um colchão que estava no chão. A seguir, a ofendida chorou no banheiro e acabou encontrando o primo LUCAS, que chegava em casa e a convidou para descansar em seu quarto. 



    [...]



    Em decorrência dos abusos sexuais que sofreu, Ana Clara sofreu graves consequências psicológicas que inclusive ocasionaram um quadro de alterações cardíacas e o surgimento de feridas pelo corpo. Cabe ressaltar que, além dos fatos descritos na denúncia, nos anos de 2007 e 2008, WILSON também abusou sexualmente da testemunha Gabriela dos Santos Pires Balduíno.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos seguintes: 



    readequar as condutas do réu para os crimes previstos no artigo 214, caput (por duas vezes), na forma do 224, alínea c; artigo 71, e 226, inciso II, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n°12.015/2009 (contra a vítima Fernanda); e artigo art. 217-A, § 1º, por duas vezes, em continuidade delitiva, art. 226, inciso II, todos do Código Penal (vítima Ana Clara), impondo-lhe a sanção de 24 anos e 6 meses de reclusão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. 



    7. Não se verifica a presença de teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    8. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) “A condenação do paciente baseou-se, essencialmente, nos claudicantes depoimentos das vítimas, sem certeza e convicção e, ainda, sem qualquer prova material conclusiva”; e (b) “ficou comprovado a ausência de dolo específico para estupro de vulnerável, já que Ana Clara estava consciente em parte dos fatos”. Ao final, requer o provimento do recurso para “reconhecer a ilegalidade da condenação imposta ao paciente ou a readequação do tipo penal e da pena, com a desclassificação da conduta para o mais adequado”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente